Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Embargos de declaração em apelação criminal. Direito processual penal. Ameaça. Erro material em relação à reincidência. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória pelo crime de ameaça – art. 147 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. O caso reside em saber se mero erro material em relação à reincidência conduz à alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

3. Havendo erro na conclusão do voto, ele deve ser corrigido para que não pairem dúvidas no momento do cumprimento do julgado. Exclui-se do acórdão a menção à reincidência. Considerando a pena total inferior a 4 anos, primariedade e condições favoráveis, o regime inicial foi fixado como aberto.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos conhecidos e providos para corrigir erro material. Regime semiaberto alterado para o aberto.